Tribunal: TJSP
Processo: 1003636-40.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de revisão de taxa anual de juros c.c restituição de valores e indenização por danos morais por retenção de salário. Constatação de abusividade dos juros remuneratórios. Limitação à taxa média de mercado. Adequação às taxas mensais e anuais referentes a empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso provido.